Tribunal: STF
Processo: Rcl 81388
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Ausência de aderência estrita. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra atos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul e do Relator da 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS que, nos autos do Processo nº 5000042-50.2025.8.21.0026 e do Habeas Corpus nº 5175136-42.2025.8.21.7000, teriam afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Colhe-se da inicial que, na ação penal n. 50000425020258210026, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia em face dos Reclamantes pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    Aduz que, ofertada a denúncia e citados para apresentar defesa prévia, “a defesa protestou, para antes de apresentar a primeira peça defensiva, o acesso ao UFDR em meio físico, referente à perícia realizada no celular, com amplo acesso a todo material coletado”, o que foi deferido pelo juízo. Ocorre que, até o presente momento, não foi disponibilizado o material à defesa, “a qual se opõem a apresentar a defesa prévia sem antes ter acesso ao material coletado na devassa.”



    Alega que a exigência de apresentação da defesa prévia sem o prévio e integral acesso às provas constantes dos autos configura violação ao direito à ampla defesa, uma vez que “é interesse da defesa técnica ter acesso amplo e irrestrito ao material coletado, visto que não cabe à acusação ou ao juízo a delimitação do que a defesa pode ou não ter acesso”.



    Defende que “é prerrogativa da defesa ter acesso a todo o material coletado, ainda que, na visão do órgão acusador, não tenha relação direta com o acusado, pois somente o réu é capaz de avaliar o que lhe é útil ou não para a sua defesa”.



    Requer, em medida liminar, “o acesso pleno e irrestrito a todos os dados coletados durante a investigação e a instrução penais, incluindo a integralidade dos arquivos extraídos dos dispositivos eletrônicos periciados, sem qualquer filtragem ou exclusão prévia”. No mérito, pugna pela cassação parcial da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul, nos autos da Ação Penal nº 50000425020258210026, e pela cassação parcial da decisão da 1ª Câmara Especial Criminal, nos autos da Habeas Corpus nº 51751364220258217000, “especificamente nos pontos em que indefere o acesso integral da defesa a todas as mídias digitais e aos dados brutos extraídos de aparelhos celulares e demais dispositivos periciados e intima o paciente para apresentação da Resposta à acusação, sem que haja o prévio e integral acesso às provas por parte da defesa”.



    Informações prestadas pelas autoridades reclamadas (Docs. 12 e 24).



     



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na espécie, a parte Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo as informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS (Doc. 24):



    “1. Em 03/01/2025 foi oferecida denúncia contra os acusados, ora reclamantes, como incursos nas sanções do art. 33 e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, caput, inc. I, do CP, com agravante do art. 61, inc. I, para Lucas, na forma do art. 29, caput, e do art. 69, caput, todos do CP. 



    2. Os reclamantes foram notificados para apresentarem defesa preliminar, nos termos do § 3º do art. 55 da Lei n. 11.343/06. 



    3. Em 22/02/2025 e 03/04/2025 (eventos 22 e 31, respectivamente), o Advogado constituído requereu: 1. conversão do feito em diligência, 2. disponibilização do arquivo UFGR, em formato físico e original do Celebritte, 3. concessão de prazo razoável para análise do material, 4. acesso a todas as mídias que foram acessas pela autoridade policial no celular apreendido e periciado, 5. prazo razoável para análise e defesa prévia.



    4. Em 11/04/2025 (evento 35) foi deferido o acesso à íntegra do material constante no aparelho celular apreendido, que deu origem ao Relatório Técnico n. 247/2024, com a ressalva de que o Advogado deveria contatar a Delegacia de Polícia para combinarem como se daria o acesso, ainda, os demais pedidos foram indeferidos, com reabertura do prazo para apresentação da defesa preliminar. 



    5. Em 22/04/2025 (evento 43) o Advogado constituído informou que aguardaria o acesso ao material para, então, apresentar defesa preliminar no prazo legal.



    6. Em 27/06/2025 (evento 48) houve despacho com nova reabertura do prazo legal para apresentação da defesa preliminar. 



    7. Em 03/07/2025 foi juntado ao autos pedido de informações nos autos da Reclamação interposta junto ao STF. 



    8. A Autoridade Policial informou que o Advogado, até o dia 10/07/2025, não havia comparecido junto à Delegacia de Polícia, para ter acesso/retirar a extração dos dados. 



    9. Em 11/07/2025 foi apresentada a defesa prévia, que será analisada pelo Juízo, para recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal. 



    Outrossim, o Juízo fica à disposição para quaisquer outras informações, que forem necessárias.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido aos reclamantes acesso à íntegra das mídias originais apreendidas, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, salientou que “em 11/04/2025 (evento 35) foi deferido o acesso à íntegra do material constante no aparelho celular apreendido, que deu origem ao Relatório Técnico n. 247/2024”.



    Ressaltou, ainda, que “até o dia 10/07/2025, não havia comparecido junto à Delegacia de Polícia, para ter acesso/retirar a extração dos dados.”. Tal constatação reforça a regularidade da conduta processual adotada, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.



    Além disso, acrescentou que “em 11/07/2025 foi apresentada a defesa prévia, que será analisada pelo Juízo, para recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal”.



    Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Ademais, no que se refere à pretensa necessidade de fornecimento das mídias em formato específico, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela.



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 



    4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente